Tribunal: TJPA
Processo: 0807185-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807185-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: REINALDO VASCONCELOS DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por
Reinaldo Vasconcelos de Souza Junior
, através da ilustre advogada, Dra.
Tânia Laura da Silva Maciel
, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0807185-94.2020.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por tratar-se de inadequação da via eleita.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

(...)

O paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, desde 24.01.2008, quando foi preso em flagrante delito, e, atualmente, já cumpriu a porcentagem total de sua pena que lhe dá direito a migrar de regime. Embora o paciente já ter preenchido os requisitos para obtenção da citada progressão, possuindo certidão carcerária apontando bom comportamento, está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista decisão exarada pela autoridade coatora, que entendeu pela ausência do requisito subjetivo para progressão do regime semiaberto.

Em vista disso, impetrou HC, todavia, de plano o Nobre Relator não conheceu do wirt, sustentando que o HC não pode ser manejado como sucedâneo recursal, exceto no caso de patente ilegalidade, confere-: “À vista do exposto, na forma que autoriza o art. 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do presente habeas corpus”. Contudo, conforme se explanará, o indeferimento na progressão de regime é medida ilegal, logo existente o constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo.

(...)

<sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

a) Que o Nobre Relator exerça o Juízo de Retratação e conheça o HC e, conceda a medida liminar;

b) No mérito, a concessão da medida liminar pela configuração dos requisitos para progressão de regime, qual seja o objetivo (cumprimento da pena) e subjetivo (bom comportamento), determinando que o paciente progrida do regime fechado para o regime semiaberto;

c) por fim, a confirmação da liminar almejada com a progressão de regime definitiva do paciente.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão do paciente é que esta e. Corte lhe conceda o benefício da progressão de regime, que fora indeferido pelo juízo impetrado na Id. 3347380.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência afirmam que às questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio de agravo em execução (art. 197 da Lei de Execuções Penais), podendo o habeas corpus ser utilizado apenas nos casos de gritante ilegalidade, o que não é o caso dos autos, pois não foi cumprido o requisito subjetivo para a concessão do benefício pleiteado diante do mau comportamento aferido em exame específico pelo sistema penal.

Nesse contexto, constatou-se que o
writ
versava, exclusivamente, sobre matéria de execução penal, de modo que não poderia ser conhecido por impropriedade da via eleita.

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo indeferimento da inicial,
verbis
:

(...)

In casu, a jurisprudência admite o manejo do writ em substituição a recurso fora de sua natureza originária, quando houver patente ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, traz-se a decisão impugnada:

Em análise dos autos, verifico que em 09.06.2020 foi indeferido o pedido por falta de requisito subjetivo, em virtude da anotação de mau comportamento carcerário registrado pelo setor de segurança da casa penal no exame criminológico.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em análise - o apenado possui duas condenações pelo delito de homicídio qualificado, houve a necessidade da valoração do aspecto subjetivo por uma equipe multidisciplinar para subsidiar a formação do convencimento deste Juízo acerca do pedido, uma vez que sua procedência resulta no retorno do apenado ao convívio social. Contudo, foi anotado pelo setor de segurança durante a realização do exame que o apenado é portador de mau comportamento carcerário individual e coletivo, razão suficiente para o indeferimento do pedido, conforme decisão
no seq. 121.1
.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado.

Aliás, cumpre esclarecer, lamentavelmente, que o “bom comportamento” nas certidões carcerárias muitas vezes é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal.

Latrocidas, homicidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP.

Quiçá menos de um por cento das certidões atesta mau comportamento. Isso prejudica e redobra os cuidados do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Isto posto, MANTENHO a decisão anterior que indeferiu a progressão de regime, uma vez que o apenado não possui requisito subjetivo a concessão do benefício, em razão do mau comportamento aferido em exame específico pelo sistema penal” <sic>

A jurisprudência deste e. Tribunal é no sentido de não se conhecer de
writ
como substitutivo de recurso próprio. Êi-la:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

RESPONSABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

IMPROVIMENTO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

2. A ação autônoma de impugnação como o
habeas corpus
não pode ser utilizada como

sucedâneo recursal, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(442076, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, publicado em 2018-02-28)

À vista do exposto, na forma que autoriza o art. 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do presente
habeas corpus
.

<sic>

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 27/08/2020